Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718851-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON LIBORIO NAGIB AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por NEWTON LIBÓRIO NAGIB em face da decisão que negou o pedido de tutela de evidência para reduzir, liminarmente, a mensalidade do plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 59336901). Requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravante informou que houve prolação da sentença nos autos originários (ID 61702516), na qual o Juízo a quojulgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) Declarar nulo, por abusividade do percentual adotado, o reajuste anual aplicado pela ré, a partir de 01/03/2021, o qual deverá, nos termos da fundamentação expendida, se restringir àqueles, definidos pela ANS, para o reajuste de planos individuais/familiares no mesmo período, determinando-se, por necessário, o recálculo das mensalidades vencidas desde então; b) Condenar a ré à repetição, de forma simples, dos valores pagos a maior, a partir de 01/03/2021, período não abrangido pela prescrição, atualizados monetariamente pelo INPC, a partir dos respectivos pagamentos, bem como acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A liquidação do valor devido deverá ser realizada nos termos do art. 509, §2o, do CPC.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. À Secretaria para retirar da sessão de julgamento, Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital